Tribunal: TCU
Processo: 002.601/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3346/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.601/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lucia Franca da Costa (XXX.535.116-XX); Diogo Almeida Araujo (XXX.548.285-XX); Iris Carolina Silva Cerqueira (XXX.745.605-XX); Jacyara de Jesus Rosa Pereira Alves (XXX.868.703-XX); Marilia Jose Valentim (XXX.070.024-XX); Mario Sergio Santos de Oliveira (XXX.357.725-XX); Monica Cristina Lopes dos Santos (XXX.924.495-XX); Naildes de Jesus Silva (XXX.764.685-XX); Queila Carla Ramos da Silva Alcantara (XXX.575.004-XX); Uilton Cruz do Carmo (XXX.845.195-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.